Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado em setembro de 2022, com alienação fiduciária em garantia. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, prática de anatocismo com capitalização indevida, nulidade de cláusula sobre despesas de cobrança e cobrança indevida, pleiteando a repetição do indébito. O juízo de origem indeferiu o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassa os limites da taxa média de mercado e, portanto, é abusiva; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual no contrato firmado; e (iii) determinar a existência de cláusula contratual que imponha ao consumidor despesas de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros pactuada (2,89% a.m.) não se mostra abusiva, não havendo elementos concretos que demonstrem desvantagem exagerada ao consumidor.
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, porquanto expressamente pactuada no contrato e celebrada após a entrada em vigor da MP 2.170-36/2001, conforme interpretação consolidada nos Enunciados 539 e 541 da Súmula do STJ e precedentes aplicáveis.
5. Inexiste cláusula contratual impondo ao consumidor a responsabilidade por despesas de cobrança, restando prejudicado o pedido de nulidade nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual ligeiramente acima da média praticada pelo mercado, sem outros elementos concretos de abusividade, não autoriza a revisão contratual.
2. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários firmados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
3. A ausência de cláusula contratual prevendo despesas de cobrança impede a declaração de nulidade ou devolução de valores a esse título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, III, 46 e 51, IV; MP 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1615540, 0704636-04.2021.8.07.0020, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.09.2022; TJDFT, Acórdão 1387028, 0740511-29.2020.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 17.11.2021.